Tribunal: STF
Processo: ARE 1284431
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO FIRMADO NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Primeira Turma deste Tribunal, da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO IMPUGNADO – PRECEDENTE DO SUPREMO – HARMONIA. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo, incabível é a sequência do recurso extraordinário.” (e-doc. 65). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Colegiado, já sob a minha relatoria (e-doc. 73).



    3. A parte embargante, insiste não ser possível a compensação do percentual de 11,98%, com reajuste posterior, ante a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. Indica como paradigma o acórdão prolatado pelo Plenário desta Corte no exame do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (Tema RG nº 5), relatado pelo Ministro Luiz Fux. 



    3.1. Sustenta que, “para uma mesma situação fática envolvendo pretensão deduzida por servidores públicos no que diz respeito a incorporação de índices defasados, foram dadas soluções diferentes, ou seja, para a Primeira Turma é cabível a compensação do reajuste com índices posteriores e para o Plenário tal compensação não é cabível, sendo assegurada a incorporação dos percentuais respectivos e o pagamento dos atrasados, em virtude da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, restando definido que, caso ocorra a reestruturação da carreira, e seja verificado a supressão da parcela de eventual reajuste (redução da remuneração), deverá ser assegurado ao servidor o recebimento da referida parcela sobre a forma de VPNI” (e-doc. 75).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 81).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    6. No caso, entretanto, o embargante aponta como paradigma o mesmo acórdão utilizado pelo eminente Ministro Marco Aurélio como fundamento para desprover o agravo no recurso extraordinário (e-doc. 54), e que foi reiterado por Sua Excelência na apreciação do agravo regimental nestes termos:



    “Descabe articular com coisa julgada no tocante à implementação do reajuste. O Supremo assentou o direito, no que verificada a defasagem remuneratória decorrente da conversão monetária. Alterados os pressupostos fáticos e jurídicos, surge impertinente aplicação linear do entendimento. 



    Quanto à tese firmada no recurso extraordinário nº 561.836, este Tribunal vedou a compensação da correção a partir dos expurgos com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, proclamando, por outro lado, o cabimento da absorção dos valores em caso de reestruturação financeira da carreira. O acórdão recorrido implicou o reconhecimento do direito à absorção do reajuste reconhecido com outros específicos concedidos pelo Distrito Federal, situação a configurar reestruturação financeira. Patente a harmonia com o precedente do Supremo.” (e-doc. 65, p. 7).



    5. Tem-se, portanto, que o paradigma apresentado não se mostra apto à finalidade de configurar o dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 330 do RISTF.



    6. Não bastasse isso, destaco que os presentes embargos de divergência também não comportam admissão em virtude de os acórdãos embargados estarem de acordo com precedente do Plenário desta Corte, no sentido de que os valores dos reajustes devidos podem ser absorvidos pela reestruturação financeira da carreira. Confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.6.2017. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. De acordo com a atual jurisprudência do STF (RE 561.836-RG, tema 5, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014), o termo ad quem da incorporação do índice de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado.”



    (RE nº 520.871 ED-EDv-AgR-ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/09/2018, p. 08/10/2018).



    7. Desse modo, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência não comportam cabimento, porquanto as decisões embargadas estão de acordo com a orientação do Plenário desta Corte. Transcrevo, por oportuno, a ementa abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada’. 3. Consolidado o entendimento de que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.303.665-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator